Tribunal: TJSP
Processo: 1036271-79.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento cardiológico. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Expressa indicação médica. Inteligência da Súmula 95 e 102 do E. TJSP. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Recusa injusta e abusiva que representa descaso do plano ao seu cliente, principalmente diante de caso de urgência. Reflexos que ultrapassam a esfera do mero dissabor (risco à vida

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Tratamento cardiológico. Negativa de cobertura. Abusividade configurada. Expressa indicação médica. Inteligência da Súmula 95 e 102 do E. TJSP. Afastamento da indenização moral. Descabimento. Recusa injusta e abusiva que representa descaso do plano ao seu cliente, principalmente diante de caso de urgência. Reflexos que ultrapassam a esfera do mero dissabor (risco à vida e à saúde da parte beneficiária). Indenização mantida em respeito a proporcionalidade e razoabilidade (R$ 10.000,00).
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.